Tribunal: TJDFT
Processo: 0700669-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSTRUTORA. VERTICAL ENGENHARIA CIVIL. IMÓVEL NA PLANTA. PROGRAMA HABITACIONAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS. NOVAÇÃO. REJEIÇÃO. LEI DO DISTRATO. LEI No 13.786/2018. NÃO APLICAÇÃO. CONTRATO FIRMADO EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CABIMENTO. LUCROS CESSANTES. CONDENAÇÃO. VIABILIDADE. QUANTIA. 0,5% DO VALOR PAGO. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA. FIM DO PRAZO PARA A ENTREGA. MULTA. CUMULAÇÃO. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. STJ. TEMA 970.
1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma.
2. O CDC é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas (STJ, Súmula 602).
3. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, apenas por se tratar de relação de consumo, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança da alegação.
4. No caso de atraso na entrega do imóvel, sem culpa do adquirente, é assegurada a resolução do ajuste e a devolução da integralidade de todos os valores pagos (STJ, Súmula 543).
5. É viável a condenação da construtora ao pagamento de lucros cessantes, independente de comprovação de prejuízo, por atraso na entrega de imóvel que integra o programa Minha Casa, Minha Vida (STJ, REsp Repetitivo no 1.729.593/SP - Tema 996).
6. Os lucros cessantes correspondentes ao aluguel mensal de bem imóvel residencial são fixados em 0,5% (meio por cento) sobre o valor efetivamente pago pelos promitentes compradores. Precedentes deste Tribunal.
7. O termo inicial da condenação a título de lucros cessantes é o primeiro dia após o fim do prazo estipulado para a entrega do imóvel.
8. O STJ, ao julgar o Tema 970, firmou o seguinte entendimento: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
9. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido.